Tribunal: STF
Processo: ARE 1498815
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 15, p. 2):



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL QUER NATUREZA (ISSQN). SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, I, DO CPC. SÚMULA 490 DO STJ. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SOCIEDADE DE MÉDICOS QUE SE CARACTERIZA COMO UNIPROFISSIONAL. RECEPÇÃO DOS §§ 1° E 3° DO ART. 9° DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 663 DO STF. ILEGALIDADE DA EXAÇÃO COM BASE NO FATURAMENTO BRUTO. DEMANDANTE QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA, MAS CUJO RECOLHIMENTO DEVE SE DAR COM BASE EM VALOR FIXO, CALCULADO EM RELAÇÃO A CADA PROFISSIONAL QUE INTEGRA A SOCIEDADE, NOS TERMOS DO ART. 74, § 2.°, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 28/2000. EFEITO REPRISTINATÓRIO DIANTE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE DEVEM SE SUBMETER AO PRECEDENTE DO PLENÁRIO DA CORTE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRECEDENTES.”



 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta violação aos arts. 102, I, a e 125, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, busca seja afastada a incidência do art. 74, §2º, em sua redação dada pela Lei Complementar Municipal nº 28/00 e que seja declarado seu direito de recolher o ISSQN sob a sistemática prevista no art. 9º, §3º do Decreto-Lei nº 406/1968.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 desta Corte.



    Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A discussão referente à responsabilidade tributária no que diz respeito à contribuição sobre iluminação pública recair sobre a concessionária de serviço público foi decidida pelo acórdão a quo a partir da análise das Leis 15.563/91 e 17.770/12 editada pelo Município de Recife, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1290731 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.06.21)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 940.769-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/4/2019, Tema 918), em que discute a inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968, fixou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional. 2. O Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 918 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não pode ser enquadrada como sociedade uniprofissional. Rever tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 279/STF. 3. Inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1140873 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. 1. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. LEI MUNICIPAL. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 784491 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.12)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente